Tribunal: CARF
Processo: 16561.720116/2017-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720116/2017-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.918 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
PALLAS MARSH SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2012
LUCROS AUFERIDOS POR CONTROLADAS DOMICILIADAS NO
EXTERIOR. CONVENÇÃO BRASIL-ARGENTINA. PREVALÊNCIA DO
ARTIGO VII DO TRATADO EM FACE DO ARTIGO 74 DA MP 2.158-
35/2001.
De acordo com o artigo 7o da Convenção Brasil-Argentina a qual, a rigor, foi
firmada para evitar a dupla tributação da renda, os lucros auferidos pelas
sociedades empresárias controladas lá domiciliadas não devem ser aqui
tributados, de sorte que a referida regra deve prevalecer sobre a regra geral de
tributação de lucros no exterior prevista, à época, no artigo 74 da MP no 2.158-
35/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao Recurso Voluntário quanto à impossibilidade da tributação dos lucros
relacionados à controlada Marsh Argentina SRL, em decorrência da Convenção para evitar a
dupla tributação firmada entre o Brasil e a Argentina, com o cancelamento integral dos autos de
infração tratados no presente processo, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os
conselheiros Sérgio Magalhães Lima, Marcelo Oliveira, Wilson Kazumi Nakayama e Paulo
Henrique Silva Figueiredo, que votaram por negar provimento ao recurso voluntário quanto à
referida matéria. Julgamento iniciado na reunião de março de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Wilson Kazumi Nakayama, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Júnior, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Miriam Costa Faccin (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720116/2017-08
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2017-08

convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Maria Angélica Echer Feijó, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.
Relatório

Trata-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 909/915) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 916/921), relativos ao ano-calendário de
2012 e cujas exigências fiscais restaram formalizadas, respectivamente, nos montantes totais de
R$ 6.079.078,64 e R$ 2.432.463,62, incluindo-se aí a cobrança dos tributos (principal), a
incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de ofício no percentual de 75%, conforme se
verifica abaixo:

TRIBUTO
JUROS DE
MORA
MULTA
TOTAL
Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ)
2.667.666,60
1.410.662,09
2.000.749,95
6.079.078,64
Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL)
1.067.431,82
564.457,94
800.573,86
2.432.463,62
A partir do procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias, a Autoridade fiscal entendeu que a contribuinte Pallas Marsh Serviços Ltda. infringiu
os artigos 25 da Lei no 9.249/95, 1o da Lei no 9.532/97, 74 da Medida Provisória no 2.158/01, 1o,
§§ 1o e 7o da Instrução Normativa no 213/02 e, ainda, o artigo 394 do Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, de modo que, no final, os respectivos
Autos foram lavrados com base nas seguintes infrações à legislação tributária:
(i)
IRPJ: Atividades exercidas no exterior por pessoa jurídica
domiciliada no país – Lucros auferidos no exterior não
computados no Lucro Real (fls. 909/915); e
(ii)
CSLL: Falta/insuficiência de adições à base de cálculo ajustada da
CSLL – Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior não computados no Lucro Real (fls. 916/921).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal - TVF de fls. 926/943, a
Autoridade autuante constatou que, no ano de 2012, a empresa Pallas Marsh Serviços Ltda.
controlava a empresa Marsh Argentina SRL no percentual de 89,25% e era coligada da Marsh
S/A em 19,83%, também sediada na Argentina, e que a controlada Marsh Argentina SRL havia
apurado lucro líquido o qual acabou não sendo disponibilizado pela fiscalizada em sua DIPJ do
respetivo ano-calendário de 2012, conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
3. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS NO EXTERIOR
3.1 De acordo com a DIPJ ano-calendário 2012, ND 0001150080, a fiscalizada detêm
capital social da empresa Marsh Argentina SRL no percentual de 89,66%. Também
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2017-08

possui uma coligada - Marsh S/A - 19,83%. As duas empresas estrangeiras estão
sediadas na Argentina.
3.2 O organograma apresentado pela Palias Marsh Serviços Ltda, indica que, no ano
fiscalizado de 2012, a mesma controlava a Marsh Argentina SRL em 89,25%.
Questionada por meio do termo de intimação de n° 03 a respeito do percentual diverso
com relação à DIPJ, a intimada confirmou e documentou que o percentual de
participação é de 89,25%. Com relação à Marsh S/A, por meio de análise de
documentos apresentados, a fiscalizada é coligada desta empresa sediada na Argentina.
Empresa
País
% Participação
Marsh Argentina SRL - controlada
Argentina
89,25%
Marsh S/A – coligada
Argentina
19,38%
[...]
5. OS TRATADOS NÃO GARANTEM A ISENÇÃO DE IMPOSTOS
5.1 Os lucros da empresa controlada localizada na Argentina deve cumprir o disposto no
item 1 do artigo 70 do Tratado para Evitar a Dupla Tributação: Decreto n° 87.976/1982
(...).
[...]
5.5 A pretensão do fisco brasileiro não recai sobre o contribuinte domiciliado em países
estrangeiros, mas, sim, sobre o lucro auferido no exterior pela controladora brasileira
por intermédio de suas controladas domiciliadas no exterior e que se considera
disponibilizados na data do balanço, conforme o artigo 74 da Medida Provisória no
2.158-35.
5.6 A legislação fiscal do Brasil, quando determina que os lucros auferidos no exterior
por controladas domiciliadas em outros Estados sejam adicionados ao lucro líquido da
controladora brasileira, permite que o Estado contratante (Brasil) exerça o direito de
tributar seu próprio residente, que é a controladora brasileira — neste caso a Pallas
Marsh Serviços Ltda., de acordo com as disposições inerentes à matéria em sua
legislação local.
5.7 Este entendimento foi consolidado na Solução de Consulta Interna n° 18 — COSIT,
de 08 de agosto de 2013 (...).
[...]
8. CÁLCULO DO RESULTADO POSITIVO AUFERIDO PELA CONTROLADA
MARSH ARGENTINA SRL
8.1 A fiscalizada, Pallas Marsh Serviços Ltda, controla a empresa Marsh Argentina SRL
no percentual de 89,25% e é coligada da Marsh S/A, também sediada na Argentina, em
19,83%.
8.2 A coligada Marsh S/A apurou resultados positivos em sua demonstração de
resultados em 2012. Porém, seus lucros não são passíveis de constituição de crédito
tributário, tendo em vista que a Emenda Constitucional n° 45/04, ao dar nova redação
ao § 2 ° do artigo 102 da CF/88, deu às decisões do STF, em sede de ADI, efeito
vinculante aos órgãos da administração pública direta.
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2017-08

8.3 A controlada Marsh Argentina SRL. apurou lucro líquido antes do Imposto de
Renda no valor de ARS 31.944.499,00 (trinta e um milhões, novecentos e quarenta e
quatro mil, quatrocentos e noventa e nove pesos argentinos) no ano de 2012.
8.3.1 Para conversão para reais, o parágrafo 4° do art. 25 da Lei 9.249 determina a
forma de conversão dos lucros auferidos no exterior por controlada de pessoa jurídica
domiciliada no Brasil:
‘§ 4o Os lucros a que se referem os §§ 2° e 30 serão convertidos em Reais pela taxa
de câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que tenham sido
apurados os lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada.’
8.3.2 Câmbio do dia 31/12/2012: 0,4160 - fonte: Banco Central do Brasil. Portanto, ao
efetuar o cálculo do lucro antes do tributo sobre o resultado do exercício em pesos
argentinos temos: ARS 31.944.499,00 X 0,4160 = R$ 13.288.911,58 (treze milhões,
duzentos e vinte e oito mil, novecentos e onze reais e cinquenta e oito centavos).
8.3.3 Participação da Palias Marsh Serviços Ltda no capital social da Marsh Argentina
SRL: 89,25%: R$ 13.288.911,58 X 89,25% = R$ 11.860.353,58 (onze milhões,
oitocentos e sessenta mil, ano-calendário 2012 trezentos e cinquenta e três reais e
cinquenta e oito centavos).
8.3.4 A fiscalizada não disponibilizou lucros apurados por controlada no exterior, de
acordo com a DIPJ ano-calendário 2012 de Número de Declaração (ND) 1150080, ficha
09A — Demonstração do Lucro Real — PJ em Geral, linha 07.
9. IMPOSTOS PAGOS NO EXTERIOR —CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO
9.1 Em resposta ao termo de início de fiscalização e aos termos de intimação de
números 03 a 07, a Palias Marsh Serviços Ltda apresentou documentos relativos aos
comprovantes de pagamento de imposto de renda no exterior, recolhidos pela Marsh
Argentina SRL, relativos ao ano de 2012, notarizados e com a apresentação da
"apostila".
9.2 Abaixo elaboramos a tabela dos impostos recolhidos na Argentina pela controlada
Marsh Argentina SRL:
Empresa
IR pago
Argentina
Data do
pagamento
Moeda
Câmbio
IR pago
Reais (RS)
Participação
Saldo após
%
Marsh
Argentina
SRL
375.117,30
14/05/2013
Peso
argentino
0,3830
143.669,93
89,25%
128.225,41
118.610,10
12/06/2012
0,4584
54.370,87
48.526,00
39.520,89
12/07/2012
0,4507
17.812,06
15.897,27
39.520,89
13/08/2012
0,4401
17.393,14
15.523,38
39.520,89
11/09/2012
0,4334
17.128,35
15.287,05
39.520,89
11/10/2012
0,4325
17.092,78
15.255,31
39.520,89
13/11/2012
0,4313
17.045,36
15.212,98
39.520,89
10/12/2012
0,4280
16.914,94
15.096,58
39.520,89
11/01/2013
0,4119
16.278,65
14.528,70
39.520,89
13/02/2013
0,3932
15.539,61
13.869,10

333.245,69

297.421,78
O montante pago pela Marsh Argentina SRL é de R$ 297.421,78 (duzentos e noventa e
sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos), relativo a 2012 e
passível de ser compensado.
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2017-08

9.3 Os impostos sobre a renda pagos no exterior estão sujeitos aos limites dispostos nos
parágrafos do artigo 14 da IN SRF n° 213/02, já reproduzidos anteriormente. Em
resumo, o cálculo da compensação obedece a estas regras:
a) de forma individualizada, por controlada, vedada a consolidação de valores de
controladas diferentes (§ 4°);
b) proporcionalmente ao montante de lucros no exterior adicionados ao lucro real no
Brasil (§7°);
c) limitado ao montante do IR e adicional devidos no Brasil sobre os lucros
respectivamente incluídos na apuração do lucro real (§9°), da seguinte forma (§§ 10 e
11):
-Limite 1: o valor do imposto que foi pago no exterior correspondente aos lucros
computados na apuração do lucro real no Brasil;
-Limite 2: diferença entre o valor do IR e adicional devidos com e sem a inclusão dos
lucros auferidos no exterior.
9.4 Elaborou-se a seguir, expressos em Reais, o demonstrativo de valores máximos a
serem compensados no presente auto de infração:

SEM o lucro no exterior
COM o lucro exterior
Pallas Marsh Serviços S/A
Marsh Argentina SRL
lucro real
9.739.009,47

lucro no exterior

11.860.353,59
lucro real após
inclusão lucros
no exterior

21.599.363,06
IR devido (15%)
1.460.851,42
3.239.904,46
Adicional (-
240mil/10%)
949.900,95
2.135.936,31
IR total devido
2.410.752,37
5.375.840,77
Limite IR a
compensar

2.965.088,40
Obs: o lucro real da Palias Marsh Serviços LTDA foi extraído da DIPJ 2013, ano calendário
2012, número de declaração - nd 11500080.
9.5 Deste modo, levando-se em consideração o limite calculado de acordo com a IN
SRF n° 213/2002, o valor de R$ 297.421,78 (duzentos e noventa e sete mil,
quatrocentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos) será compensado nesta
autuação (considerados no Auto de Infração anexo a este termo de verificação fiscal).
Limite 01
IR pago no exterior (R$)
297.421,78
Limite 02
Limite de IR a compensar
(R$)
2.965.088,40
IR a compensar
297.421,78
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2017-08

A contribuinte Pallas Marsh Serviços Ltda. tomou conhecimento da autuação
fiscal por via postal em 07/11/2017 (fls. 944) e apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls.
951/981, acompanhada dos documentos de fls. 984/1.202, em que suscitou, em síntese, as
seguintes alegações:
(i)
Impossibilidade de tributação dos lucros auferidos na Argentina
Que a legislação e a tributação em questão era ilegal e inconstitucional
porque estaria tributando lucros antes de sua efetiva disponibilização,
contrariando, pois, o Tratado Brasil-Argentina para evitar a dupla
tributação e os artigos 153, inciso III da CF/1988 e 43 do CTN; e
Que os lucros auferidos no exterior pela controlada Marsh Argentina SRL
estavam abarcados pelo artigo VII do Tratado Brasil-Argentina,
promulgado pelo Decreto no 87.976/82, e, portanto, não poderia ser
adicionados às base de cálculo do IRPJ e da CSLL por força do artigo II,
de modo que os lucros de uma empresa na Argentina somente poderiam
ser tributados por lá, a menos que a empresa tivesse estabelecimento
permanente no Brasil, o que não era o caso dos autos.
(ii)
Erro na identificação do lucro tributável da Marsh Argentina SRL
Que, no caso, houve uma tributação muito superior à supostamente devida
e isso ocorreu, em especial, porque foi adicionada a integralidade do lucro
contábil apurado pela Marsh Argentina SRL sem considerar os ajustes
feitos no lucro para a determinação do lucro tributário, principalmente a
exclusão do resultado positivo de equivalência patrimonial apurado em
duas controladas (Marsh S.A. e Marsh S.A. Uruguay);
Que o resultado positivo de equivalência patrimonial apurado pela Marsh
Argentina SRL em relação a esses investimentos foi excluído quando da
determinação de seu lucro tributável, tal como aconteceria se ela fosse
domiciliada no Brasil, sendo que a autoridade autuante não se atentou para
tal exclusão e, assim, adicionou a integralidade do lucro contábil ao lucro
real, de modo que essa foi a única razão de ter sido apurado IRPJ e CSLL
a pagar no Brasil após a adição, uma vez que o imposto de renda argentino
(“Impuesto a las Ganancias”) foi cobrado naquele país à alíquota de 35%
e foi compensado; e
Que a autoridade fiscal errou ao não ter se atentado para a forma de
apuração e tributação das empresas, porque, nos termos do artigo 25 da
Lei no 9.349/95, para fins adição dos lucros auferidos por controladas de
pessoas jurídicas brasileiras no exterior, os lucros tributáveis devem ser
apurados segundo as normas da legislação brasileira.
(iii)
A tributação do resultado de equivalência patrimonial de controladas
indiretas locais
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2017-08

Da Marsh S.A.
Que os artigos 22 e 23 do Decreto-Lei no 1.598/77 determinam que,
quando uma empresa brasileira registra, sem eu lucro contábil, resultado
de equivalência patrimonial em investidas locais, deve excluir esse
resultado do seu lucro, para fins de apuração do lucro real, de modo que o
procedimento adotado pela Marsh Argentina SRL foi exatamente o
previsto pela legislação brasileira citada, segundo o qual o resultado
positivo de equivalência patrimonial em investidas locais deve ser
excluído do lucro real;
Que era possível identificar com clareza o resultado positivo de
equivalência patrimonial apurado pela Marsh Argentina SRL no período,
no montante de 29.759.383 Pesos Argentinos a título de “participações nos
resultados de sociedades controladas”, e depois a exclusão desse resultado
positivo na determinação do lucro tributável;
Que o imposto sobre a renda na Argentina não foi calculado sobre
30.261.337,14 Pesos Argentinos, mas sim sobre 2.479.358,30 Pesos
Argentinos, após a exclusão de “ajustes” correspondentes à equivalência
patrimonial acima demonstrada, sendo que a Fiscalização não poderia ter
considerado, como lucro tributável da Marsh SRL a ser adicionado à base
de cálculo do IRPJ e da CSLL no Brasil, seu lucro contábil no montante de
31.944.499 Pesos Argentinos; e
Que a Fiscalização deveria, como determina a legislação brasileira (e
também a Argentina), ter excluído o efeito positivo da equivalência
patrimonial da Marsh S A, anteriormente incluído no balanço da Marsh
Argentina SRL, do que se concluía que esse erro resultou no equivocado e
absurdo aumento indevido do lucro tributável da Impugnante, que em
verdade foi de 2.479.358,30 Pesos Argentinos, sendo que, do contrário, a
autuação sequer deveria ter sido lavrada, pois ficou devidamente
demonstrado durante a fiscalização que a controlada Marsh Argentina SRL
pagou o “Impuesto a la Ganacias” à alíquota de 35% sobre seu lucro
tributável.
(iv)
A tributação do resultado de equivalência patrimonial de controladas
indiretas no exterior
Que no que diz respeito à empresa uruguaia que também era controlada
pela Marsh Argentina SRL, o resultado de equivalência patrimonial do
ponto de vista da empresa Argentina (Marsh Argentina SRL) também não
poderia refletir na tributação da Pallas Marsh Serviços Ltda., haja vista
que, segundo o restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.211.882/RJ, o artigo 7o da Instrução Normativa
no 213/02 era ilegal.
(v)
A correta compensação dos impostos sobre a renda pagos na Argentina e
no Uruguai
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2017-08

A compensação do imposto pago pela Controlada Direta
Que a Fiscalização compensou apenas o valor de 375.117,30 Pesos
Argentinos, relativo ao pagamento do Imposto “a las Ganacias”, mas teria
ignorado o valor pago a título de antecipações de imposto na Argentina no
montante de 474.298,11 Pesos, bem assim que, no caso, não caberia ao
Fisco exigir os comprovantes de pagamento dessas antecipações e
retenções por terceiros porque tais antecipações e retenções foram
comprovadas perante o Fisco argentino que, a rigor, cobrou o imposto de
renda apenas pela diferença, de modo que, se o Fisco argentino não
questionou tais valores, não caberia ao Fisco brasileiro exigir a
comprovação relativa à forma de apuração e pagamento do imposto na
Argentina, aplicando-se ao caso a Solução de Consulta no 51/2011, da 10a
Região Fiscal.
A compensação do imposto pago pelas controladas da Marsh Argentina
SRL
Que acaso se entendesse que a tributação do resultado de equivalência
patrimonial, apurado pela Marsh Argentina SRL na Marsh S.A. e na Marsh
Uruguay também deveria impactar na tributação da Pallas Marsh Serviços
Ltda., dever-se-ia aceitar a compensação do imposto pago por suas
controladas no exterior sob pena de enriquecimento ilícito por parte da
União;
Que a Fiscalização recaiu sobre as investidas Marsh SRL (controlada) e
Marsh SA (coligada), o imposto pago pela Marsh SA foi totalmente
comprovado pela Pallas Marsh Serviços Ltda. no curso da Fiscalização,
sendo que esses documentos foram ignorados pela autoridade fiscal;
Que, no ano de 2012, a Marsh SA apurou “resultado impositivo” (lucro
tributável) no montante de 62.694.104,11 pesos argentinos (pág.7 do DOC
no 7) e o valor de imposto a pagar apurado e efetivamente pago por ela, no
período foi 21.942.936,44 pesos argentinos (pág.7 do DOC no 8), bem
assim que a quitação da totalidade dos 21.942.936,44 pesos argentinos
consta do DOC no 7, restando claro que, para fins de determinação do
imposto a ser compensado no Brasil pela Pallas Marsh Serviços Ltda., as
seguintes providências deveriam ser tomadas caso não fosse excluído o
resultado de equivalência patrimonial apurado na Marsh S.A.:
(a) Sobre o imposto pago no montante de 21.942.936,44 pesos argentinos,
dever-se-ia aplicar o percentual de participação da Marsh Argentina
SRL na empresa (Marsh SA), que era de 80,17%: 21.942.936,44 x
80,17% = 17.591.652,14 Pesos Argentinos; e
(b) Na sequência, dever-se-ia aplicar sobre esse valor o percentual de
89,25%, correspondente à participação da Pallas Marsh Serviços Ltda.
no capital da Marsh Argentina SRL: 17.591.652,14 x 89,25% =
15.700.549,54 Pesos Argentinos.
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2017-08

Que, utilizando-se a mesma taxa de câmbio de 0,4160 adotada pela
Fiscalização para a conversão dos lucros da investida em 31/12/2012, ter-
se-ia um imposto a compensar no Brasil de R$ 6.531.428,60, ou seja,
mais do que suficiente para quitar o principal de R$ 2.667.666,60 de IRPJ
e R$ 1.067.431,82 de CSLL cobrados nos autos de infração ora
combalidos, de sorte que os referidos pagamentos não poderiam ter sido
ignorados pela Fiscalização que, no final, e por via transversa, acabou
tributando os lucros dessas empresas sem que fosse permitida
compensação do imposto de renda pago no exterior.
(vi)
A Impossibilidade de Cobrança de Juros sobre a Multa
Que, nos termos do artigo 113, § 3o CTN, a multa incide apenas em
relação ao valor do principal, de modo que a incidência dos juros sobre a
multa seria inadmissível, na medida em que, por definição, se os juros
remuneram o credor pela privação do uso de seu capital, eles deveriam
incidir somente sobre o que deveria ter sido recolhido no prazo legal e não
foi, haja vista que os juros têm o condão de indenizar o Estado em razão
do atraso no cumprimento da obrigação tributária.
Com base em tais alegações, a empresa requereu que os Autos de infração de
IRPJ e de CSLL fossem integralmente cancelados e, subsidiariamente, que o julgamento do
processo fosse convertido em diligência para que fosse realizado o cálculo do lucro tributável da
investida Marsh Argentina SRL de forma correta, com a devida exclusão do resultado positivo
de equivalência patrimonial apurado em suas investidas, ou com a correta compensação da
integralidade do imposto pago pela empresa e por suas controladas na Argentina e no Uruguai.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que a
Impugnação fosse apreciada. E, aí, em Acórdão de no 07.41.276 (fls. 1.206/1.249), a 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis – SC entendeu por julgar
a improcedente, conforme se observa da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2012
Lucros Auferidos Por Empresas Controladas Domiciliadas no Exterior.
A aplicação do disposto no art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, não viola
os tratados internacionais para evitar a dupla tributação.
(SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA no 18 - COSIT, de 08 de agosto de 2013 -
Coordenação-Geral de Programação e Estudos - COSIT da Receita Federal do Brasil).
Dispositivos Legais: art. 98 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, arts 25 e 26 da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, arts. 21 e 74 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, e Artigo 7 da Convenção-Modelo da Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Inexistência de Incompatibilidade entre o art.74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001
e o art. 43 do CTN.
O art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, ao definir a data do balanço como
momento da disponibilização do lucro, não feriu a regra-matriz do art. 43 do CTN. Para
que esteja configurado o fato gerador do imposto de renda, não é necessário que o lucro
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2017-08

da controlada estrangeira tenha sido efetivamente distribuído à investidora brasileira
(disponibilidade financeira). Basta que tenha havido o efetivo acréscimo patrimonial
(disponibilidade econômica).
Lucro da Controlada no Exterior. Resultado Contábil.
O lucro obtido pela controlada no exterior e que deve ser disponibilizado para fins de
tributação no Brasil é o apurado no demonstrativo de resultado/balanço da controlada,
enfim, é o resultado contábil.
Eventuais ajustes neste lucro, no sentido de acolher determinação da legislação do país
da controlada, para fins de determinação do resultado tributável, não afetam o lucro
considerado disponibilizado e base de cálculo do IRPJ e da CSLL da Controladora
brasileira.
Compensação de Imposto pago no Exterior. Comprovantes de Pagamento.
Se ausentes os reais documentos que comprovem efetivamente os pagamentos de
impostos a cargo de empresa controlada e sediada no exterior, não se pode pretender a
sua utilização para fins de compensação com o imposto devido pela controladora
brasileira.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2012
Lançamento. CSLL. Lucros do Exterior. Previsão Legal.
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior sujeitam-se à
incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal de que tratam os arts.
25 a 27 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, e o art. 1o da Lei no 9.532, de 1997.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Em 19/02/2018, a empresa Pallas Marsh Serviços Ltda. tomou conhecimento do
resultado do julgamento do Acórdão no 07.41.276 através da Caixa Postal do seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) – Centro de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), conforme
se verifica do Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo de fls. 1.256, e, na sequência,
apresentou Recurso Voluntário de fls. 1.260/1.307, protocolado em 16/03/2018, em que sustenta,
em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Impossibilidade de tributação dos lucros auferidos na Argentina
Que o entendimento adotado pela autoridade julgadora de 1a instância no
sentido de que “a aplicação do disposto no art.74 da Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, não viola os tratados internacionais para evitar a
dupla tributação” não merece prosperar porque a legislação que
fundamenta o auto de infração é ilegal e inconstitucional, uma vez que o
artigo 74 da MP no 2.158-35/01, ao estabelecer a presunção de
disponibilidade da renda antes da efetiva distribuição dos lucros auferidos
no exterior quando tal disponibilidade ainda não existe, acaba violando os
artigos 153, inciso III da Constituição Federal e 43 do Código Tributário
Nacional;
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2017-08

Que, quando do julgamento da ADIN no 2.558, o Supremo Tribunal
Federal - STF concluiu que a incidência do referido artigo 74 da Medida
Provisória no 2.158-35/01:
a) É constitucional quando se tratar de controlada de empresa
multinacional brasileira que se situar em paraíso fiscal;
b) É inconstitucional quando se tratar de coligada de empresa
multinacional brasileira que se situar em país com tributação normal
e/ou que tenha tratado para evitar a dupla tributação da renda; e
c) É inconstitucional em relação ao seu parágrafo único que estabelece a
incidência retroativa.
Que, a partir do entendimento que restou fixado pelo STF quando do
julgamento da ADIN no 2.558, resta claro que o artigo 74 da MP no 2.158-
35/01 é inconstitucional em relação às coligadas situadas em País de
tributação normal;
Que, tendo em vista que o CARF não tem competência para reconhecer a
inconstitucionalidade da legislação aplicada no caso, imperioso concluir
que os lucros auferidos no exterior pela controlada Marsh Argentina SRL
estavam abarcados pelo artigo VII do Tratado Brasil-Argentina,
promulgado pelo Decreto no 87.976/82, e, portanto, não poderia ser
adicionados às base de cálculo do IRPJ e da CSLL por força do artigo II,
2;
Que a inclusão da CSLL no alcance do Tratado Brasil-Argentina é
reiterado pelo artigo 11 da Lei no 13.202, de 08/12/2015;
Que a Marsh Argentina SRL não pode, portanto, ter seus lucros tributados
no Brasil, pois não tem estabelecimento permanente no País, sendo que,
ainda que tivesse, esses lucros somente poderiam ser tributados na medida
em que fossem atribuídos a esse estabelecimento permanente, bem assim
que não procede a alegação formulada pela autoridade julgadora de 1a
instância no sentido de que o Tratado não seria aplicável, haja vista que a
intenção da Lei seria a de tributar o lucro da empresa brasileira, no caso, a
Recorrente, e não o lucro da empresa Argentina, sendo certo que esse
entendimento restou adotado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do REsp no 1.325.709; e
Que a autoridade julgadora de 1a instância também alegou que haveria
uma redação do conceito de disponibilidade constante do artigo 43 do
CTN para englobar apenas sua expressão financeira, sendo que esse
argumento não merece prosperar, já que, em momento algum, esse
entendimento levaria à conclusão de que apenas a feição financeira da
disponibilidade da renda seria tributária, sem contar que, nesse caso, não
há disponibilidade nem jurídica nem financeira da renda, porquanto os
lucros não distribuídos à Recorrente sequer ingressaram em sua esfera de
direito e ainda pertencem à empresa localizada no exterior, do que se
conclui que tributar a disponibilidade “ficta” acarreta a tributação do lucro
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2017-08

da empresa argentina, o que é vedado pelo Tratado, e que, portanto, os
lucros em questão só podem ser tributados na Argentina.
(ii)
Erro na identificação do lucro tributável da Marsh Argentina SRL
Que, mesmo que se considerasse válida a tributação com base no artigo 74
da MP no 2-158-35, os lucros tributáveis auferidos pela Marsh Argentina
SRL foram identificados de forma equivocada por parte da autoridade
fiscal, o que acabou ocasionando uma tributação muito superior à
supostamente devida, e isso ocorreu, em especial, porque foi adicionada a
integralidade do lucro contábil apurado pela Marsh Argentina SRL sem
considerar os ajustes feitos no lucro para a determinação do lucro
tributário, principalmente a exclusão do resultado positivo de equivalência
patrimonial apurado em duas controladas (Marsh S.A. e Marsh S.A.
Uruguay);
Que a Marsh Argentina SRL (controlada da Recorrente cujos lucros foram
adicionados ao seu lucro real de 2012) possui participação no capital
social de três outras empresa, bem assim que o resultado positivo de
equivalência patrimonial apurado pela Marsh Argentina SRL em relação a
esses investimentos foi excluído quando da determinação de seu lucro
tributável, tal como aconteceria se ela fosse domiciliada no Brasil, sendo
que a autoridade autuante não se atentou para tal exclusão e, assim,
adicionou a integralidade do lucro contábil ao lucro real, de modo que essa
foi a única razão de ter sido apurado IRPJ e CSLL a pagar no Brasil após a
adição, uma vez que o imposto de renda argentino (“Impuesto a las
Ganancias”) foi cobrado naquele país à alíquota de 35% e foi
compensado;
Que, em conformidade com a legislação da Argentina, o procedimento
adotado pela Marsh Argentina SRL para a apuração do seu lucro tributável
foi o de excluir na sua determinação, como ajuste, o resultado positivo de
equivalência patrimonial apurado nas suas investidas Marsh S.A. e Marsh
Uruguay S.A., no entendo a Fiscalização, ao lavrar os Autos de Infração
em questão, considerou como base, e adicionou ao lucro real e à base de
cálculo da CSLL da Recorrente, o lucro da Marsh Argentina SRL antes
dessa exclusão (permitida pela legislação Argentina), do modo que esse
equívoco da Fiscalização fez com que o resultado de equivalência
patrimonial de ambas as investidas tenha sido erroneamente somado ao
lucro da Marsh Argentina SRL para apuração dos tributos devidos pela
Recorrente;
Que a autoridade julgadora de 1a instância também se equivocou ao
entender que a Recorrente pretendia a adoção da sistemática da legislação
brasileira à empresa localizada na Argentina, quando não percebeu que o
paralelo entre as legislações foi feito apenas para facilitar o entendimento,
já que ambas as leis (brasileira e argentina) permitem a exclusão do
resultado positivo de equivalência patrimonial de investidas domésticas;
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2017-08

Que a autoridade fiscal errou ao não ter se atentado para a forma de
apuração e tributação das empresas, porque, nos termos do artigo 25 da
Lei no 9.349/95, para fins adição dos lucros auferidos por controladas de
pessoas jurídicas brasileiras no exterior, os lucros tributáveis devem ser
apurados segundo as normas da legislação brasileira;
Que não restam dúvidas, portanto, que os resultados da equivalência
patrimonial da Marsh S.A., controlada da Marsh Argentina SRL
domiciliada no mesmo País, e da Marsh Uruguay, controlada da Marsh
Argentina SRL, domiciliada no Uruguai, devem ser excluídos da apuração
do seu lucro para fins de cálculo do seu lucro tributável no Brasil, assim
como feito na Argentina, pois é assim que determina a legislação do País
de origem (Argentina);
Que a Fiscalização não poderia ter considerado, como lucro tributável da
Marsh SRL, a ser adicionado à base de cálculo do IRPJ e da CSLL no
Brasil, seu lucro contábil no montante de 31.944.499 Pesos Argentinos,
pois esse é o resultado contábil do exercício, bem assim que esse erro
cometido pela Fiscalização resultou no equivocado e absurdo aumento
indevido do lucro tributável da Recorrente, quem em verdade foi de
2.479.358,30 Pesos Argentinos. Não fosse tal equívoco, a autuação em
questão sequer teria ocorrido, pois ficou devidamente demonstrado,
durante a fiscalização, que a controlada Marsh Argentina SRL pagou
"Impuesto a las Ganancias" à aliquota de 35% sobre seu lucro tributável,
imposto esse suficiente para compensar o IRPJ e a CSLL devidos no
Brasil;
Que os artigos 22 e 23 do Decreto-Lei no 1.598/77 determinam que,
quando uma empresa brasileira registra, sem eu lucro contábil, resultado
de equivalência patrimonial em investidas locais, deve excluir esse
resultado do seu lucro, para fins de apuração do lucro real, bem assim que
esse entendimento é adotado em relação à CSLL por força do artigo 2o, §
1o, alínea “c”, item 4 da Lei no 7.689/88 e, inclusive, já foi manifestado
pelo STJ quando do julgamento do REsp no 1.211.822/RJ; e
Que no que diz respeito à empresa uruguaia que também era controlada
pela Marsh Argentina SRL, o resultado de equivalência patrimonial do
ponto de vista da empresa Argentina (Marsh Argentina SRL) também não
poderia refletir na tributação da Pallas Marsh Serviços Ltda., haja vista
que, segundo o restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.211.882/RJ, o artigo 7o da Instrução Normativa
no 213/02 é ilegal.
(iii)
Da absurda desconsideração dos comprovantes do imposto pago pela
Marsh S.A.
Que, conforme exposto, o lucro da Marsh Argentina considerado
tributável no Brasil pela autoridade fiscal e pela DRJ foi o lucro contábil
da Marsh Argentina, que engloba, pois, o lucro da sua controlada Marsh
S.A., sendo que a DRJ não aceitou a compensação realizada pela ora
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2017-08

Recorrente do imposto sobre a renda pago pela Marsh S.A. na Argentina, à
alíquota de 35%, o que acabou implicando na manutenção integral dos
autos de infração;
Que o artigo 26 da Lei no 9.249/95 permite a compensação do imposto de
renda incidente no exterior com o imposto de renda devido no Brasil e o
artigo 16, § 2o da Lei no 9.430/96 acabou simplificando a comprovação do
imposto ao exigir apenas a apresentação do documento de arrecadação que
permita identificar a exigência do imposto pela legislação daquele país,
sendo que, no caso, a Recorrente demonstrou que a legislação da
Argentina previa a incidência do imposto sobre a renda local sobre esses
rendimentos, pois apresentou desde a fiscalização declarações de
rendimento similares à brasileira que indicavam apuração do imposto à
alíquota de 35% e comprovantes de pagamento do imposto, quando
devido;
Que a documentação apresentada deveria ter sido considerada pela
autoridade julgadora de 1a instância como apta à compensação do IRPJ
pela CSLL apurados no Brasil, sob pena de flagrante ilegalidade, de
acordo com a jurisprudência pacífica deste E. CARF;
Que a documentação apresentada demonstra claramente que a legislação
da Argentina determina o pagamento de 35% sobre os lucros das empresas
domiciliadas naquele País, o que é suficiente para compensar o IRPJ e a
CSLL eventualmente devidos no País sobre tais lucros, sem contar que,
por se tratar de documentos advindos da Argentina, é importante citar o
Acordo sobre a Simplificação de Legalizações em Documentos Públicos,
de 16 de outubro de 2003, publicado no DOU em 23/04/2004, que dispõe
que as Partes se eximiram de adotar “toda e qualquer forma de intervenção
consular na legalização dos documentos contemplados no presente
Acordo”;
Que os documentos apresentam todos os requisitos exigidos pela
legislação e foram validados por laudo de auditores independentes, sendo
que a DRJ adotou o procedimento de comparar duas espécies de
documentos diferentes, quais sejam, os comprovantes apresentados pela
Marsh SRL e aqueles apresentados pela Marsh SA, que não são
comparáveis, e, ao final, concluiu, equivocadamente, que “por ausência
dos tíquetes bancários relativos às antecipações de pagamento de imposto
por parte da Marsh SA, não há como aceitar que os impostos apontados
(que proporcionalmente à participação societária) sejam utilizados para
compensação com o imposto devido pela Impugnante”, sendo que a
comprovação de pagamento de imposto da Marsh SRL foi efetuada com
documentos diferentes daqueles utilizados pela Marsh SÃ, sendo ambas as
formas de comprovação igualmente válidas;
Que a própria autoridade julgadora de 1a instância reconheceu que o
imposto pago no exterior pela controlada indireta Marsh SA deve ser
considerado no Brasil, contudo, em seguida, traz uma argumentação
falaciosa de que os documentos apresentados não seriam suficientes para
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2017-08

comprovar o referido pagamento, pois não vieram juntamente com os
tickets bancários;
Que o pagamento de todos os valores indicados na planilha de fls. 1.022, é
comprovado pelos extratos bancários anexos (docs. 4 a 13) ora juntados,
sem contar que a correspondência desses pagamentos com os extratos bancários
juntados é facilmente elucidada a partir da planilha abaixo:
Marsh S.A.
Anticipos Impuesto a las Ganancias
Período 2012
Anticipo Nro
Monto
Fecha
Bank Statement
Month
Page #
Cuota 1
3.310.997,60
08-Jun-12
June 2322
21
Cuota 2
1.103.224,40
11-Jul-12
Julv 2012
26
Cuota 3
1.103.224,40
09-Aug-12
August 2012
17
Cuota 4
1.103.224,40
10-Sep-12
September 2012
18
Cuota 5
1.103.224,40
10-Oct-12
October 2012
22
Cuota 6
1.103.224,40
09-Nov-12
November 2312
18
Cuota 7
1.103.224,40
11-Dec-12
December 2012
18
Cuota 8
1.103.224,40
10-Jan-13
January 2013
15
Cuota 9
1.103.224,40
13-Feb-13
February 2013
17
Cuota 10
1.103.224,40
11-Mar-13
March 2013
19
TOTAL
13.240.017,20

Que, portanto, mão merece prosperar a absurda alegação da autoridade
julgadora de 1a instância de que os comprovantes juntados para comprovar
o imposto pago pela Marsh SÁ não seriam hábeis para tanto.
(iv)
Das falhas cometidas na compensação do imposto pago pela Marsh SRL
Que Convenção para evitar a Dupla Tributação da Renda, firmada entre
Brasil e Argentina, promulgada pelo Decreto 87.976/82, em seu artigo 2°
(Impostos Visados) é clara ao estabelecer que as disposições do tratado se
aplicam tanto ao imposto sobre os ganhos (“Impuesto a las Ganancias”)
como também em relação ao o imposto sobre os lucros eventuais
(“Impuesto a los beneficios eventuales”) e demais impostos idênticos ou
substancialmente;
Que o referido artigo não faz qualquer diferenciação possível entre ambos
os impostos argentinos "impuesto a Ias ganancias" e “impuesto a los
benefícios eventuales”, além do que não se pode admitir a diferenciação no
tocante à compensação dos impostos pagos no exterior;
Que a Fiscalização compensou apenas o valor de 375.117,30 Pesos
Argentinos, relativo ao pagamento do Imposto “a las Ganacias”, cujo
recebido do pagamento encontra-se juntado às fls. 480 do processo
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2017-08

administrativo, bem assim que, de acordo com o documento de fls. 490, o
total do imposto devido na Argentina era de 849.415,41 Pesos Argentinos
e não apenas o valor considerado pela Fiscalização de 375.117,30 Pesos
Argentinos, que corresponde ao saldo a pagar, deduzido os valores de
antecipação de 474.298,11 Pesos Argentinos;
Que, a partir da soma dos valores de 474.298,11 Pesos Argentinos (Total
de adiantamentos recebidos em dinheiro ou através de débitos bancários) e
o saldo do imposto a receber (considerado pela fiscalização) de 375.117,30
Pesos Argentinos, chega-se ao valor do imposto devido na Argentina de
849.415,41 Pesos Argentinos, que é o valor que deveria ter sigo
considerado pela Fiscalização, sendo que o fato de o montante de
474.298,11 Pesos Argentinos (Total de adiantamentos recebidos em
dinheiro ou através de débitos bancários) não constar do comprovante de
pagamento não significa que tal pagamento possa ser ignorado pela
Fiscalização, pois é o valor recolhido anteriormente por conta de
antecipações e retenções na fonte, conforme determina a legislação
argentina, e equivale ao pagamento do imposto na Argentina;
Que não se trata de uma exclusão por falta de pagamento desse valor na
Argentina, já que o que ocorre uma compensação, pois o valor foi pago
antecipadamente na Argentina, ou seja, ambos os valores de 375.117,30
Pesos Argentinos e 474.298,11 Pesos Argentinos são montantes que
devem ser considerados pagos na Argentina. Por isso, ambos os valores
devem ser compensados quando calculado o lucro da Recorrente, no
Brasil, de modo que não cabe à fiscalização brasileira ignorar esses
pagamentos que foram aceitos pelas autoridades fiscais argentinas,
devendo somar o valor de 474.298,11 Pesos Argentinos no valor de
compensação do imposto pago na Argentina, para fins de exclusão desse
valor da tributação no Brasil; e
Que, no caso, não caberia ao Fisco exigir os comprovantes de pagamento
dessas antecipações e retenções por terceiros porque tais antecipações e
retenções foram comprovadas perante o Fisco argentino que, a rigor,
cobrou o imposto de renda apenas pela diferença, de modo que, se o Fisco
argentino não questionou tais valores, não caberia ao Fisco brasileiro
exigir a comprovação relativa à forma de apuração e pagamento do
imposto na Argentina, aplicando ao caso o Acordo, por troca de notas,
sobre Simplificação de Legalizações em Documentos Públicos, de
16.10.2003, publicado no Diário Oficial da União em 23.04.2004, e, ainda,
a Instrução Normativa n° 1.772/2017, que permitem a substituição da
consularização de documentos pelo seu apostilamento.
(v)
Da necessidade de compensação adequada do imposto pago pela Marsh
S.A. e pela Marsh Uruguay
Que acaso se entendea que a tributação do resultado de equivalência
patrimonial, apurado pela Marsh Argentina SRL na Marsh S.A. e na Marsh
Uruguay também deveria impactar na tributação da Pallas Marsh Serviços
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2017-08

Ltda., dever-se-ia aceitar a compensação do imposto pago por suas
controladas no exterior sob pena de enriquecimento ilícito por parte da
União;
Que, no que se refere à controlada indireta domiciliada na Argentina,
Marsh S.A., deve-se aplicar o mesmo entendimento no que se refere à
ausência de diferenciação entre ambos os impostos argentinos “impuesto a
las ganancias” e o “impuesto a los benefícios eventuales”, considerando o
valor integral pago por esta a título de imposto, sem contar que, como a
Fiscalização recaiu sobre as investidas Marsh SRL (controlada) e Marsh
SA (coligada), o imposto pago pela Marsh SA foi totalmente comprovado
pela Pallas Marsh Serviços Ltda. no curso da Fiscalização, sendo que
esses documentos foram ignorados pela autoridade fiscal;
Que, no ano de 2012, a Marsh SA apurou “resultado impositivo”, isto é,
lucro tributável, no montante de 62.694.104,11 pesos argentinos (fls.
1.016, cuja tradução foi juntada às fls. 1.041) e o valor de imposto a pagar
apurado e efetivamente pago por ela, no período, foi 21.942.936,44 pesos
argentinos (fls. 1.016, cuja tradução foi juntada às fls. 1.041), bem assim
que a quitação da totalidade dos 21.942.936,44 pesos argentinos se deu da
seguinte forma: (i) 13.240.626,32 Pesos Argentinos pagos diretamente,
conforme se verifica dos comprovantes de pagamento juntados às fls.
1048/1059; e (ii) 4.280.626,32 Pesos Argentinos relativos às retenções e
antecipações;
Que resta claro que, para fins de determinação do imposto a ser
compensado no Brasil pela Pallas Marsh Serviços Ltda., as seguintes
providências deveriam ser tomadas caso não fosse excluído o resultado de
equivalência patrimonial apurado na Marsh S.A.:
(a) Sobre o imposto pago no montante de 21.942.936,44 pesos argentinos,
dever-se-ia aplicar o percentual de participação da Marsh Argentina
SRL na empresa (Marsh SA), que era de 80,17%: 21.942.936,44 x
80,17% = 17.591.652,14 Pesos Argentinos; e
(b) Na sequência, dever-se-ia aplicar sobre esse valor o percentual de
89,25%, correspondente à participação da Pallas Marsh Serviços Ltda.
no capital da Marsh Argentina SRL: 17.591.652,14 x 89,25% =
15.700.549,54 Pesos Argentinos.
Que, utilizando-se a mesma taxa de câmbio de 0,4160 adotada pela
Fiscalização para a conversão dos lucros da investida em 31/12/2012, ter-
se-ia um imposto a compensar no Brasil de R$ 6.531.428,60, ou seja,
mais do que suficiente para quitar o principal de R$ 2.667.666,60 de IRPJ
e R$ 1.067.431,82 de CSLL cobrados nos autos de infração ora
combalidos;
Que, om base no mesmo raciocínio, o imposto pago no Uruguai pela
empresa Marsh Uruguay S.A. (Uruguay), no montante de 621.902 Pesos
Uruguaios também deve ser objeto de compensação, sendo que, sobre o
valor do imposto pago, deve-se aplicar o percentual de participação da
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2017-08

Marsh Argentina SRL, que é de 80,00%. Após, deve-se aplicar o
percentual de 89,25%, correspondente à participação da Recorrente no
capital da Marsh Argentina SRL, da seguinte forma:
(a) Sobre o imposto pago, no montante de 621.902 (Pesos Uruguaios),
deve-se aplicar o percentual de participação da Marsh Argentina SRL
na empresa (Marsh S.A. Uruguai), que é de 80,00%: 621.902 x 80,00%
= 497.521,60 Pesos Uruguaios; e
(b) Subsequentemente, deve-se aplicar sobre esse valor o percentual de
89,25%, correspondente à participação da Recorrente no capital da
Marsh Argentina SRL: 497.521,60 x 89,25% = 444.038,03 Pesos
Uruguaios.
Que, utilizando-se a mesma taxa de câmbio de 0,1073 do Banco Central
do Brasil em 31.12.2012, teríamos um imposto a compensar no Brasil, em
reais, de R$47.645,28; e
Que os referidos pagamentos não poderiam ter sido ignorados pela
Fiscalização que, no final, e por via transversa, acabou tributando os lucros
dessas empresas sem que fosse permitida compensação do imposto de
renda pago no exterior.
(vi)
Da importância dos laudos de auditores independentes para corroborar a
correção dos procedimentos adotados e a validade da documentação
comprobatória do imposto pago
Que não restam dúvidas de que a documentação apresentada no curso da
fiscalização já era suficiente, conforme demonstrado, para deixar claro que
nenhum IRPJ e CSLL eram devidos, sendo que, por excesso de zelo, a
Recorrente juntou aos autos os laudos completos, assinados por auditores
independentes (fls. 1.010 e seguintes - Marsh S.A., fls. 1.143 e seguintes -
Marsh Argentina SRL), que atestam a correta apuração e integral quitação
dos impostos sobre a renda devidos à alíquota de 35% pelas controladas da
Marsh Argentina SRL, Marsh S.A. e Gerenciadora de Riesgos.
(vii)
Impossibilidade de cobrança de juros sobre a multa
Que, nos termos do artigo 113, § 3o CTN, a multa incide apenas em
relação ao valor do principal, de modo que a incidência dos juros sobre a
multa seria inadmissível, na medida em que, por definição, se os juros
remuneram o credor pela privação do uso de seu capital, eles deveriam
incidir somente sobre o que deveria ter sido recolhido no prazo legal e não
foi, haja vista que os juros têm o condão de indenizar o Estado em razão
do atraso no cumprimento da obrigação tributária.
Com base em tais fundamentos, a Pallas Marsh Serviços Ltda. pleiteia pelo
conhecimento e provimento do seu Recurso Voluntário para que, ao final, seja cancelado o
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2017-08

crédito tributário constituído por meio dos Autos de infração, e, ainda, caso não seja esse o
entendimento, requer a exclusão dos juros sobre a multa de ofício aplicada ao caso concreto, por
ausência de previsão legal e de plena conformidade com a jurisprudência administrativa a
respeito do tema.
Subsidiariamente, a Recorrente requer que o julgamento do processo seja
convertido em diligência para que seja realizado o correto cálculo do lucro tributável da
investida Marsh Argentina SRL, com exclusão do resultado positivo de equivalência patrimonial
apurado em suas investidas, ou com a correta compensação da integralidade do imposto pago por
esta empresa, inclusive antecipações realizadas mediante compensação e retenção na fonte, e por
suas controladas na Argentina e no Uruguai, em especial a Marsh SA.
Na sequência, os autos foram encaminhados a este E. CARF para que o Recurso
Voluntário seja apreciado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

De início, devo analisar se o presente Recurso Voluntário preenche os
pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos para concluir se, de fato, o recurso pode ser
conhecido e, por conseguinte, analisado.
A começar pela análise do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de
plano, que, em 19/02/2018 (segunda-feira), a empresa Pallas Marsh Serviços Ltda. tomou
conhecimento do teor do Acórdão no 07.41.276 através da Caixa Postal do seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) – Centro de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), conforme
se verifica do Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo de fls. 1.256, de modo que o
prazo de 30 dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 começou a fluir em 20/02/2018
(terça-feira) e findar-se-ia apenas 21/03/2018 (quarta-feira). A rigor, a contribuinte apresentou
seu Recurso Voluntário em 16/03/2018 (sexta-feira).
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo e examinar
as alegações preliminares e meritórias que restaram formuladas pela empresa.

2.
Da análise das alegações recursais formuladas pelas Pallas Marsh
Serviços Ltda.

Fl. 2012
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2017-08

Conforme exposto no Relatório, a questão a saber é se os lucros auferidos no
exterior pela contribuinte, através da sociedade empresária por ela controlada na Argentina,
Marsh Argentina SRL, devem ser considerados como tributáveis pelo IRPJ e pela CSLL, antes
mesmo de serem a ela distribuídos.
O artigo 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, vigente até o advento da Lei
no 12.973/2014 e, portanto, aplicável à época dos fatos geradores, possuía a seguinte redação:
“MP no 2.158-35/2001
Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL,
nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 21 desta
Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior serão
considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do
balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento.
Parágrafo único. Os lucros apurados por controlada ou coligada no exterior até 31 de
dezembro de 2001 serão considerados disponibilizados em 31 de dezembro de 2002,
salvo se ocorrida, antes desta data, qualquer das hipóteses de disponibilização previstas
na legislação em vigor.” (grifei).
Vale dizer, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 2588, por falta de
quórum para declaração de inconstitucionalidade (não se formou maioria), por decorrência,
julgou constitucional o referido artigo 74 da MP 2.158-35/2001 no que se refere à tributação dos
lucros de sociedades empresárias controladas não sediadas em paraíso fiscal ou em país com
tributação favorecida. Veja-se:
“Ementa:
TRIBUTÁRIO.
INTERNACIONAL.
IMPOSTO
DE
RENDA
E
PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA
CONTROLADORA OU COLIGADA NACIONAL NOS LUCROS AUFERIDOS POR
PESSOA JURÍDICA CONTROLADA OU COLIGADA SEDIADA NO EXTERIOR.
LEGISLAÇÃO QUE CONSIDERA DISPONIBILIZADOS OS LUCROS NA DATA
DO BALANÇO EM QUE TIVEREM SIDO APURADOS (“31 DE DEZEMBRO DE
CADA ANO”). ALEGADA VIOLAÇÃO DO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE
RENDA (ART. 143, III DA CONSTITUIÇÃO). APLICAÇÃO DA NOVA
METODOLOGIA DE APURAÇÃO DO TRIBUTO PARA A PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS
APURADA
EM
2001.
VIOLAÇÃO
DAS
REGRAS
DA
IRRETROATIVIDADE E DA ANTERIORIDADE. MP 2.158-35/2001, ART. 74. LEI
5.720/1966, ART. 43, § 2o (LC 104/2000).
1. Ao examinar a constitucionalidade do art. 43, § 2o do CTN e do art. 74 da MP
2.158/2001, o Plenário desta Suprema Corte se dividiu em quatro resultados: 1.1.
Inconstitucionalidade incondicional, já que o dia 31 de dezembro de cada ano está
dissociado de qualquer ato jurídico ou econômico necessário ao pagamento de
participação nos lucros;
1.2. Constitucionalidade incondicional, seja em razão do caráter antielisivo (impedir
“planejamento tributário”) ou antievasivo (impedir sonegação) da normatização, ou
devido à submissão obrigatória das empresas nacionais investidoras ao Método de de
Equivalência Patrimonial – MEP, previsto na Lei das Sociedades por Ações (Lei
6.404/1976, art. 248);
1.3. Inconstitucionalidade condicional, afastada a aplicabilidade dos textos impugnados
apenas em relação às empresas coligadas, porquanto as empresas nacionais
controladoras teriam plena disponibilidade jurídica e econômica dos lucros auferidos
pela empresa estrangeira controlada;
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2017-08

1.4. Inconstitucionalidade condicional, afastada a aplicabilidade do texto impugnado
para as empresas controladas ou coligadas sediadas em países de tributação normal,
com o objetivo de preservar a função antievasiva da normatização.
2. Orientada pelos pontos comuns às opiniões majoritárias, a composição do resultado
reconhece:
2.1. A inaplicabilidade do art. 74 da MP 2.158-35 às empresas nacionais coligadas a
pessoas jurídicas sediadas em países sem tributação favorecida, ou que não sejam
“paraísos fiscais”;
2.2. A aplicabilidade do art. 74 da MP 2.158-35 às empresas nacionais controladoras de
pessoas jurídicas sediadas em países de tributação favorecida, ou desprovidos de
controles societários e fiscais adequados (“paraísos fiscais”, assim definidos em lei);
2.3. A inconstitucionalidade do art. 74 par. ún., da MP 2.158-35/2001, de modo que o
texto impugnado não pode ser aplicado em relação aos lucros apurados até 31 de
dezembro de 2001. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada
parcialmente procedente, para dar interpretação conforme ao art. 74 da MP 2.158-
35/2001, bem como para declarar a inconstitucionalidade da clausula de retroatividade
prevista no art. 74, par. ún., da MP 2.158/2001.”
(ADI 2588, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM
BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 10/04/2013, DJe-027 DIVULG 07-02-2014
PUBLIC 10-02-2014 EMENT VOL-02719-01 PP-00001).”
Dessa forma, em tese, e mesmo antes de distribuídos, em razão da disponibilidade
econômica de renda, e retirando o seu fundamento de validade no artigo 43 do CTN, os lucros
podem e devem ser tributados na sociedade empresária controladora estabelecida no País.
No caso concreto, todavia, há de se considerar a “Convenção entre a República
Federativa do Brasil e a República Argentina Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda”, internalizado pelo Decreto no
87.976/1982, que em seu artigo VII, seguindo o Modelo de Acordo Tributário sobre a Renda e o
Capital da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), possui o
seguinte teor:
“Decreto no 87.976, de 22 de dezembro de 1982
ARTIGO VII - Lucros das empresas
1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado,
a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado Contratante por meio de
um estabelecimento permanente aí situado. Se a empresa exercer sua atividade na forma
indicada, seus lucros são tributáveis no outro Estado, mas unicamente a medida em que
sejam atribuíveis a esse estabelecimento permanente.
2. Com ressalva das disposições do parágrafo 3, quando uma empresa de um Estado
Contratante exercer sua atividade no outro Estado Contratante por meio de um
estabelecimento permanente aí situado, serão atribuídos, em cada Estado Contratante, a
esse estabelecimento permanente, os lucros que obteria se constituísse uma empresa
distinta e separada, exercendo atividades idênticas ou similares, em condições idênticas
ou similares, e transacionando com absoluta independência com a empresa de que é um
estabelecimento permanente.
3. No cálculo dos lucros de um estabelecimento permanente, é permitido deduzir as
despesas que tiverem sido feitas para a consecução dos objetivos do estabelecimento
permanente, incluindo as despesas de direção e os encargos gerais de administração
assim realizados.
Fl. 2014
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2017-08

4. Nenhum lucro será atribuído a um estabelecimento permanente pelo simples fato de
comprar bens ou mercadorias para a empresa.
5. Quando os lucros compreenderem elementos de rendimentos tratados separadamente
nos outros artigos da presente Convenção, as disposições desses artigos não serão
afetadas pelas disposições deste Artigo”.
Nessa linha, ao celebrar o Tratado, ambos os países assumiram o compromisso de
não tributar os lucros das sociedades empresárias sediadas na outra jurisdição.
Parte da doutrina e da jurisprudência entende que os lucros que o tratado faria
referência seriam os da própria entidade sediada no estrangeiro e não da localizada no País que,
por força do investimento societário naquela, tem o resultado refletido na sua apuração do
resultado através do Método de Equivalência Patrimonial (MEP).
Com todas as vênias aos que pensam nesse sentido, não corroboro com essa
compreensão.
Não é demais lembrar que os próprios dividendos restaram isentos de tributação
pelo aludido Tratado, já que o artigo XXII.2. dispõe que “os dividendos pagos por uma
sociedade residente da Argentina a uma sociedade residente do Brasil detentora de mais de 10
por cento do capital da sociedade pagadora, que sejam tributáveis na Argentina de acordo com
as disposições da presente Convenção, estarão isentos do imposto no Brasil”.
Como relatado alhures, a Pallas Marsh Serviços Ltda é detentora de 89,25% do
capital da Marsh Argentina SRL, sendo os dividendos pagos por esta isentos no Brasil.
Nessa esteira, há de prevalecer o disposto na Convenção internalizada sobre o
retrocitado artigo 74, considerando a sua natureza de lex specialis.
Sobre o tema, o renomado jurista alemão Klaus Vogel deduz célebre analogia de
uma máscara, fazendo as vezes dos tratados internacionais, posta sobre um fundo, que seria o
ordenamento jurídico pátrio. Nesse sentido, tudo o que a mascará não “tampasse” deveria ser
aplicado, enquanto as partes cobertas pela máscara não deveriam ser tidas como cogentes, sendo
substituídas pelo regramento internacional.
No Brasil a mesma técnica pode ser utilizada, considerando que o artigo 98 do
CTN estatui expressamente a prevalência dos tratados internacionais sobre a legislação tributária
interna.
Sendo assim, como o artigo VII do tratado entre o Brasil e a Argentina veda a
tributação por um país dos lucros da sociedade empresária estabelecida no outro, tenho para mim
que a hipótese é de realmente se reconhecer a impossibilidade de incidência do IRPJ e da CSLL
sobre os rendimentos advindos da sociedade empresária Marsh Argentina SRL, estabelecida na
Argentina, tenham sido os lucros efetivamente distribuídos ou não, sob pena de violação do
pacto internacional e da boa-fé nas relações exteriores.
O Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp no 1.325.709/RJ, parece ter
chegado à mesma compreensão sobre o tema, ao analisar a prevalência dos tratados
internacionais celebrados com a Bélgica, a Dinamarca e o Principiado de Luxemburgo sobre a
legislação de regência interna. Veja-se:
“RECURSO ESPECIAL TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA DENEGADO NA ORIGEM. APELAÇÃO. EFEITO APENAS
DEVOLUTIVO. PRECEDENTE. NULIDADE DOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS POR
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2017-08

IRREGULARIDADE
NA
CONVOCAÇÃO
DE
JUIZ
FEDERAL.
NÃO
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. IRPJ E CSLL. LUCROS
OBTIDOS POR EMPRESAS CONTROLADAS NACIONAIS SEDIADAS EM PAÍSES
COM TRIBUTAÇÃO REGULADA. PREVALÊNCIA DOS TRATADOS SOBRE
BITRIBUTAÇÃO ASSINADOS PELO BRASIL COM A BÉLGICA (DECRETO
72.542/73), A DINAMARCA (DECRETO 75.106/74) E O PRINCIPADO DE
LUXEMBURGO (DECRETO 85.051/80). EMPRESA CONTROLADA SEDIADA NAS
BERMUDAS. ART. 74, CAPUT DA MP 2.157-35/2001. DISPONIBILIZAÇÃO DOS
LUCROS PARA A EMPRESA CONTROLADORA NA DATA DO BALANÇO NO
QUAL
TIVEREM
SIDO
APURADOS,
EXCLUÍDO
O
RESULTADO
DA
CONTRAPARTIDA DO AJUSTE DO VALOR DO INVESTIMENTO PELO MÉTODO
DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONCEDER A SEGURANÇA, EM PARTE.
1. Afasta-se a alegação de nulidade dos acórdãos regionais ora recorridos, por suposta
irregularidade na convocação de Juiz Federal que funcionou naqueles julgamentos, ou na
composição da Turma Julgadora; inocorrência de ofensa ao Juiz Natural, além de
ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Precedentes desta Corte.
2. Salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abusividade, ou de dano
irreparável ou de difícil reparação, o Recurso de Apelação contra sentença denegatória de
Mandado de Segurança possui apenas o efeito devolutivo. Precedente: AgRg no AREsp.
113.207/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03/08/2012.
3. A interpretação das normas de Direito Tributário não se orienta e nem se condiciona
pela expressão econômica dos fatos, por mais avultada que seja, do valor atribuído à
demanda, ou por outro elemento extrajurídico; a especificidade exegética do Direito
Tributário não deriva apenas das peculiaridades evidentes da matéria jurídica por ele
regulada, mas sobretudo da singularidade dos seus princípios, sem cuja perfeita absorção
e efetivação, o afazer judicial se confundiria com as atividades administrativas fiscais.
4. O poder estatal de arrecadar tributos tem por fonte exclusiva o sistema tributário, que
abarca não apenas a norma regulatória editada pelo órgão competente, mas também todos
os demais elementos normativos do ordenamento, inclusive os ideológicos, os sociais, os
históricos e os operacionais; ainda que uma norma seja editada, a sua efetividade
dependerá de harmonizar-se com as demais concepções do sistema: a compatibilidade
com a hierarquia internormativa, os princípios jurídicos gerais e constitucionais, as
ilustrações doutrinárias e as lições da jurisprudência dos Tribunais, dentre outras.
5. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que as disposições dos Tratados
Internacionais Tributários prevalecem sobre as normas de Direito Interno, em razão da
sua especificidade.
Inteligência do art. 98 do CTN. Precedente: (RESP 1.161.467-RS, Rel. Min. CASTRO
MEIRA, DJe 01.06.2012).
6. O art. VII do Modelo de Acordo Tributário sobre a Renda e o Capital da OCDE
utilizado pela maioria dos Países ocidentais, inclusive pelo Brasil, conforme Tratados
Internacionais Tributários celebrados com a Bélgica (Decreto 72.542/73), a Dinamarca
(Decreto 75.106/74) e o Principado de Luxemburgo (Decreto 85.051/80), disciplina que
os lucros de uma empresa de um Estado contratante só são tributáveis nesse mesmo
Estado, a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado Contratante, por
meio de um estabelecimento permanente ali situado (dependência, sucursal ou filial);
ademais, impõe a Convenção de Viena que uma parte não pode invocar as disposições de
seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado (art. 27), em reverência
ao princípio basilar da boa-fé.
7. No caso de empresa controlada, dotada de personalidade jurídica própria e distinta da
controladora, nos termos dos Tratados Internacionais, os lucros por ela auferidos são
lucros próprios e assim tributados somente no País do seu domicílio; a sistemática
adotada pela legislação fiscal nacional de adicioná-los ao lucro da empresa controladora
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-006.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2017-08

brasileira termina por ferir os Pactos Internacionais Tributários e infringir o princípio da
boa-fé na relações exteriores, a que o Direito Internacional não confere abono.
8. Tendo em vista que o STF considerou constitucional o caput do art. 74 da MP 2.158-
35/2001, adere-se a esse entendimento, para considerar que os lucros auferidos pela
controlada sediada nas Bermudas, País com o qual o Brasil não possui acordo
internacional nos moldes da OCDE, devem ser considerados disponibilizados para a
controladora na data do balanço no qual tiverem sido apurados.
9. O art. 7o, § 1o. da IN/SRF 213/02 extrapolou os limites impostos pela própria Lei
Federal (art. 25 da Lei 9.249/95 e 74 da MP 2.158-35/01) a qual objetivou regular; com
efeito, analisando-se a legislação complementar ao art. 74 da MP 2.158-35/01, constata-se
que o regime fiscal vigorante é o do art. 23 do DL 1.598/77, que em nada foi alterado
quanto à não inclusão, na determinação do lucro real, dos métodos resultantes de
avaliação dos investimentos no Exterior, pelo método da equivalência patrimonial, isto é,
das contrapartidas de ajuste do valor do investimento em sociedades estrangeiras
controladas.
10. Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, concedendo em
parte a ordem de segurança postulada, para afirmar que os lucros auferidos nos Países em
que instaladas as empresas controladas sediadas na Bélgica, Dinamarca e Luxemburgo,
sejam tributados apenas nos seus territórios, em respeito ao art. 98 do CTN e aos Tratados
Internacionais em causa; os lucros apurados por Brasamerican Limited, domiciliada nas
Bermudas, estão sujeitos ao art. 74, caput da MP 2.158-35/2001, deles não fazendo parte
o resultado da contrapartida do ajuste do valor do investimento pelo método da
equivalência patrimonial.
(REsp n. 1.325.709/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 24/4/2014, DJe de 20/5/2014.).” (grifei).
A 1a Turma da Câmara Super deste CARF possui precedentes recentes no mesmo
sentido do que ora se sustenta, em que pese sempre decididos por maioria. Confira-se:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MATÉRIAS SUMULADAS.
Não se conhece de recurso especial contra acórdão que aplica entendimento das
Súmulas CARF no 108 (Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício) e 116 (Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição
de crédito tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da
Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração
do tributo em cobrança).
ACEITAÇÃO DE DOCUMENTOS EM ÂMBITO RECURSAL. REFORMULAÇÃO
DE
PREMISSA
JURÍDICA
QUE
DISPENSOU
A
APRECIAÇÃO
DE
DOCUMENTOS APRESENTADOS EM IMPUGNAÇÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
Reformada premissa jurídica que dispensou a apreciação de documentos juntados em
impugnação, os autos devem retornar à autoridade julgadora de 1a instância para
manifestação acerca destes documentos, bem como para avaliação quanto a necessidade
de diligência e de exame de provas complementares juntadas na 2a instância. Em
consequência, resta prejudicado o debate acerca da aceitação de prova documental em
âmbito recursal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-006.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2017-08

UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa que
detém o investimento pela empresa investida (incorporação reversa). O uso de holding
(ou empresa veículo), constituída no Brasil com recursos provenientes do exterior, para
adquirir a participação societária com ágio e, em seguida, ser incorporada pela
investida, reunindo, assim, as condições para o aproveitamento fiscal do ágio, não
caracteriza simulação por interposição de pessoa, de modo que é indevida a tentativa do
fisco de requalificar a operação tal como foi formalizada e declarada pelas partes.
TRANSFERÊNCIA
DOS
RECURSOS
POR
EMPRESA
CONTROLADORA
DOMICILIADA NO EXTERIOR PARA SOCIEDADE HOLDING. LEGITIMIDADE
DA
DEDUÇÃO
DO
ÁGIO.
IMPROCEDÊNCIA
DA
TESE
DO
REAL
ADQUIRENTE.
A transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos recursos empregados na
aquisição de participação societária por empresa holding constituída no Brasil não
impede a amortização fiscal do ágio após esta ser incorporada pela investida. A tese do
real adquirente, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio apenas na hipótese
de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que disponibilizou os recursos
necessários à aquisição do investimento e a investida, não possui fundamento legal,
salvo quando caracterizada hipótese de simulação, o que não se revela no caso.
ÁGIO AMORTIZADO CONTABILMENTE E CONTROLADO NA PARTE B DO
LALUR. POSSIBILIDADE DE AMORTIZAÇÃO DEPOIS DO EVENTO DE
INCORPORAÇÃO.
O artigo 7o da Lei no 9.532/97, ao tratar da amortização fiscal do ágio, não faz qualquer
remissão ou menção ao conceito ou saldo contábil, prescrevendo categoricamente que o
ágio passível de dedução fiscal é aquele descrito na alínea “b” do § 2o do art. 20 do
Decreto-lei 1.598/77, ou seja, a diferença positiva entre o preço do negócio e o valor
patrimonial da investida.
LUCROS AUFERIDOS POR CONTROLADAS DOMICILIADAS NO EXTERIOR.
CONVENÇÃO
BRASIL-ARGENTINA
E
CONVENÇÃO
BRASIL-PAÍSES
BAIXOS (HOLANDA). PREVALÊNCIA DO ARTIGO 7o DOS TRATADOS EM
FACE DO ARTIGO 74 DA MP 2.158-35/2001.
O artigo 7o das Convenções firmadas pelo Brasil com a Argentina e Holanda para evitar
a dupla tributação da renda, impede que os lucros auferidos pelas sociedades
controladas lá domiciliadas sejam aqui tributados, bloqueando, assim, a aplicação da
regra geral de tributação de lucros no exterior prevista no artigo 74 da MP no 2.158-
35/2001.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010 CSLL.
LANÇAMENTO REFLEXO.
Por se tratar de exigência constituída como reflexo do lançamento principal, a decisão
de mérito que afastou a cobrança de IRPJ em virtude da glosa dos ágios deve ser
aplicada também para fins de afastar a CSLL.
(CARF 10600720035201386. Acórdão no 9101-006.381, Relator: ANDRE MENDES
DE MOURA, Data de Julgamento: 06/12/2022, Data de Publicação: 22/02/2023).”
(grifei)

Fl. 2018
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-006.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2017-08

Vale registrar, ainda, que, em outro caso julgado pela 1a Turma da CSRF, a Pallas
Marsh Serviços Ltda. teve os Autos de infração definitivamente cancelados após a negativa de
provimento do Recurso Especial da PGFN. É ver-se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
LUCROS AUFERIDOS POR CONTROLADAS DOMICILIADAS NO EXTERIOR.
CONVENÇÃO BRASIL-ARGENTINA. PREVALÊNCIA DO ARTIGO 7o DO
TRATADO EM FACE DO ARTIGO 74 DA MP 2.158-35/2001.
O artigo 7o da Convenção Brasil-Argentina, firmada para evitar a dupla tributação da
renda, impede que os lucros auferidos pelas sociedades controladas lá domiciliadas
sejam aqui tributados, “bloqueando”, assim, a aplicação da regra geral de tributação de
lucros no exterior prevista nan legislação interna (artigo 74 da MP no 2.158-35/2001).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a
possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a
sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é
direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda
estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente,
não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do
ano-calendário.
(Processo no 10600.720021/2014-43. Acórdão no 9101-006.247. Relator: Não
informado. Sessão de 09/08/2022. Acórdão publicado em 03/11/2022).” (grifei)
Na linha do exposto, as autuações não merecem subsistir, uma vez que a
incidência de tributos sobre a renda dos lucros auferidos pela Recorrente, através da sua
controlada sediada na Argentina, estão a ferir o tratado internacional celebrado entre esses dois
países (Decreto no 87.976/1982).
Por fim, vale registrar que o artigo 11 da Lei no 13.202/15, o qual, enquanto
enunciado normativo de natureza interpretativa e, portanto, retroativo, dispõe expressamente que
“os acordos e convenções internacionais celebrados pelo Governo da República Federativa do
Brasil para evitar dupla tributação da renda abrangem a CSLL”.
Em razão do acolhimento da tese mais abrangente que, a rigor, tem como
consequência o provimento do Recurso Voluntário para cancelar os AIs combatidos, os demais
argumentos deduzidos pela Recorrente de forma subsidiária restam prejudicados e, por isso
mesmo, não serão objeto de análise por parte desta Turma julgadora.

3.
Conclusão

Fl. 2019
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-006.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2017-08

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e entendo por dar-lhe provimento para cancelar integralmente os lançamentos de
IRPJ e CSLL discutidos.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 2020
DF CARF MF
Original